Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II, do Código Penal (furto qualificado por abuso de confiança).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar o princípio da insignificância à hipótese de furto qualificado cometido mediante abuso de confiança, envolvendo bem defeituoso com alegada ausência de valor econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
4. A revenda do celular por R$ 650,00, valor correspondente a mais de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00), demonstra que o bem possui valor econômico considerável, afastando a inexpressividade da lesão patrimonial.
5. A qualificadora do abuso de confiança agrava a reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade exigido pela jurisprudência para a incidência do princípio da insignificância.
6. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que o furto qualificado por abuso de confiança, ainda que envolva objeto de valor modesto, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, dada a maior censurabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, II; 44, § 2o; CF/1988, art. 5o, XLVI; CPP, art. 593, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 02.12.2021; STJ, AgRg no HC 893.128/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.304.544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 23.04.2024; TJDFT, Acórdão 1968468, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 25.02.2025.